Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600861-83.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
03/12/2021
Número: 0600861-83.2020.6.16.0000

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600150-56.2020.6.16.0169
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito,
Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600861-83.2020.6.16.0000 proposto
pelo partido Democratas - DEM em face de Airton Antonio Agnolin e Osni Ademir Fontana, prefeito
e vice diplomados, respectivamente, com fundamento no disposto no art. 262 do Código Eleitoral,
alegando que as contas, referentes ao exercício de 2014, do Primeiro Requerido, na qualidade de
prefeito de Nova Cantu/PR, foram reprovadas por irregularidade insanável na forma de ato doloso
de improbidade administrativa, fundamentada em "falta do Registro do Passivo Atuarial, nas
contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio da
previdência social - RPPS", e que quando da reprovação houve maioria absoluta na Casa de Leis
de Nova Cantu/PR, sendo uma das causas de inelegibilidade prevista na Lei Complementar 64/90
(art. 1º, inciso I, alínea g), que dispõe: os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente; Ref. Autos nº 0001387-
57.2020.8.16.0057 - Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo c/c Declaração de Regularidade de
Prestação de Contas e Antecipação de Tutela; Agravo de Instrumento nº 0057194-
39.2020.8.16.0000; Gerador cadeia - Nova Cantu/PR - Eleição 2020.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
NOVA CANTU / PR (RECORRENTE)
BRUNA LEONCO DE LUCENA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ GURGEL JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO CHIMINACIO GURGEL (ADVOGADO)
JOSE LUIZ GURGEL (ADVOGADO)
RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA (ADVOGADO)
AIRTON ANTONIO AGNOLIN (RECORRIDO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
OSNI ADEMIR FONTANA (RECORRIDO)
CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO
(ADVOGADO)
HAYLLA DOS REIS (ADVOGADO)
MURILO DE ABREU SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42829
103
03/12/2021 08:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.037

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600861-83.2020.6.16.0000 – Nova Cantu –
PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - NOVA CANTU / PR
ADVOGADO: BRUNA LEONCO DE LUCENA DE OLIVEIRA - OAB/PR0086119
ADVOGADO: JOSE LUIZ GURGEL JUNIOR - OAB/PR0034079
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA - OAB/PR0018218
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO CHIMINACIO GURGEL - OAB/PR0041900
ADVOGADO: JOSE LUIZ GURGEL - OAB/PR0006850
ADVOGADO: RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - OAB/PR0082784
RECORRIDO: AIRTON ANTONIO AGNOLIN
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
RECORRIDO: OSNI ADEMIR FONTANA
ADVOGADO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - OAB/PR14501
ADVOGADO: HAYLLA DOS REIS - OAB/PR62606
ADVOGADO: MURILO DE ABREU SANTOS - OAB/PR84822
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
VICE-PREFEITO. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. SÚMULA TSE Nº
38. INELEGIBILIDADE
INFRACONSTITUCIONAL
PREEXISTENTE. NÃO CABIMENTO.
EXTINÇÃO.

1. Nos termos da súmula nº 38 do TSE,
"Nas ações que visem à cassação de
registro, diploma ou mandato, há
litisconsórcio passivo necessário entre o
titular e o respectivo vice da chapa
majoritária", de sorte que não há
ilegitimidade passiva do candidato a vice-
Num. 42829103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230

prefeito ainda que as imputações não lhe
sejam dirigidas diretamente.

2. As inelegibilidades previstas na Lei
Complementar nº 64/90, aí incluída a
prevista na alínea "g" do inciso I do seu
a r t i g o
1 º ,
s ã o
d e
n a t u r e z a
infraconstitucional e, quando preexistentes
ao registro de candidatura, não podem ser
sindicadas pela via do recurso contra
expedição de diploma.

3. Hipótese em que o candidato, que foi
prefeito no período de 2013 a 2016, teve
suas contas de 2014 rejeitadas pela
Câmara de Vereadores, sendo o Decreto
Legislativo publicado em 2018, mais de dois
anos antes do registro de candidatura.

4. Recurso contra a expedição de diploma
que se extingue sem resolução de mérito,
por não ser cabível.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/12/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso contra expedição de diploma interposto pelo Democratas de
Nova Cantu em face de Airton Antonio Agnolin e Osni Ademir Fontana, respectivamente prefeito
e vice-prefeito eleitos no pleito de 2020, sob a alegação de inelegibilidade decorrente da
desaprovação de contas de gestão.

Na inicial (id. 23093066), o recorrente afirmou que "demonstrará o alegado,
valendo-se de todos os meios de provas em direito admitidas, quais sejam pelos documentos
acostados; depoimento pessoal do dos Recorridos, sob pena de confissão; testemunhas, não
prescindindo de outros meios eventualmente necessários; juntada de novos documentos";
todavia, não apresentou rol de testemunhas nem especificou quais seriam os "novos
documentos".

Contestada a demanda (id. 27032616), com preliminares de ilegitimidade passiva de
Osni Ademir Fontana e de que a reprovação das contas de Airton Antonio Agnolin foi suspensa
por ato da justiça comum estadual e pedido de produção de "todos os meios de prova em direito
permitidos, especialmente a testemunhal (rol oferecido ao final); documental (a serem
eventualmente buscados dos respectivos arquivos públicos) e pericial". Juntou rol de
Num. 42829103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230

testemunhas, seis no total, dos quais cinco agricultores e um comerciante, sem qualquer
justificativa para sua oitiva, e não especificou nem justificou a prova documental a ser buscada
em arquivos públicos nem a pericial.

Indeferidas as provas requeridas pelas partes e encerrada a dilação probatória, foi
aberto prazo para o recorrente manifestar-se quanto às preliminares (id. 28915766).

Os recorridos peticionaram (id. 29142616) noticiando fato superveniente,
consistente em medida liminar obtida junto à 4ª Câmara Cível do TJPR, juntando cópia do seu
teor (id. 29142666).

A cópia da referida decisão foi recebida como documento novo (id. 29200566),
sendo aberto prazo para o recorrente manifestar-se quanto ao seu teor.

Manifestação pelo recorrente (id. 29536566).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 31387716).

Identificada a existência de uma terceira preliminar, consistente no não cabimento
de RCED para sindicar inelegibilidade infraconstitucional preexistente, já analisada em pela via
da ação de impugnação de registro de candidatura - AIRC, determinou-se a intimação do
recorrente para manifestar-se (id. 39091116).

Regularmente intimado (id. 39285166), o recorrente deixou escoar o prazo
concedido (id. 39684566).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O RCED é tempestivo, eis que o último dia limite fixado para a diplomação dos
eleitos nas eleições 2020 foi 18/12/2020, na forma do artigo 1º, § 3º, inciso V, da Emenda
Constitucional nº 107/2020, e a demanda foi ajuizada na mesma data, dentro do tríduo fixado
pelo artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral.

Também tempestivas as contrarrazões, eis que os recorridos foram citados em
12/02/2021, sexta-feira (id. 27032416), e as protocolaram em 17/02/2021, quarta-feira, dentro do
tríduo legal.

Preliminar: ilegitimidade passiva do candidato a vice-prefeito

Arguem os recorridos que Osni Ademar Fontana, candidato a vice-prefeito, seria
parte ilegítima para figurar no polo passivo deste RCED, uma vez que toda a imputação
formulada na inicial dirige-se especificamente a Airton Antonio Agnolin, candidato a prefeito pela
mesma chapa.

A preliminar é manifestamente improcedente, pois já se encontra assente nesta
justiça especializada que "Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há
Num. 42829103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230

litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária" (súmula
TSE nº 38). REJEITO.

Preliminar: inelegibilidade preexistente já apreciada em AIRC

Pugnam os recorridos pela extinção do feito sem resolução do mérito, arguindo que
a inelegibilidade apontada na inicial já foi apreciada e rejeitada em sede de ação de impugnação
de registro de candidatura - AIRC, inclusive com trânsito em julgado. Invoca, no particular, o
caput do artigo 262 do Código Eleitoral.

Argumentam que o recorrente não trouxe aos autos "qualquer elemento
superveniente aos anteriormente invocados e rejeitados".

A preliminar prospera.

Quanto à matéria, prescreve o artigo 262 do Código Eleitoral:

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
[não destacado no original]

Segundo a narrativa contida na inicial, o primeiro recorrido, Airton Antonio Agnolin,
foi prefeito de Nova Cantu entre 2013 e 2016 e suas contas do exercício 2014 foram reprovadas
pela Câmara de Vereadores daquela municipalidade, cuja decisão restou materializada no
Decreto Legislativo nº 01/2018, publicado em 27/02/2018 no Diário Oficial Eletrônico de Nova
Cantu (id. 23093416).

Em decorrência, o recorrente sustenta que os recorridos estariam incursos na causa
de inelegibilidade prevista na alínea "g" do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas
por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por
decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a
partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa
condição; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Essa causa de inelegibilidade, prevista em legislação complementar, encontra seu
fundamento constitucional de validade no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a
Num. 42829103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230

influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4,
de 1994)
[não destacado no original]

O texto constitucional não poderia ser mais claro: lei complementar, de índole
infraconstitucional, "estabelecerá" outras hipóteses de inelegibilidade. Se a lei estabelece outros
casos, estes, obviamente, não possuem assento constitucional, senão por via reflexa.

Com isso, tem-se por demonstrada a natureza infraconstitucional da causa de
inelegibilidade inscrita na já referida alínea "g", do que não destoa a doutrina:

Em relação a sua origem as inelegibilidades podem ser constitucionais, quando previstas no
próprio texto da Constituição ou legais (infraconstitucionais), quando previstas pela Lei
Complementar nº 64/90.
Tal distinção é de suma importância para fins de definição daquilo que [pode] ser arguido como
obstáculo à candidatura, uma vez que as inelegibilidades de natureza infraconstitucional
anteriores ao protocolo do registro de candidatura, se não impugnadas no momento oportuno,
submetem-se à preclusão.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 112]

Tratando-se, portanto, de inelegibilidade infraconstitucional preexistente - dado que
constituída de pleno direito em 2018, mais de dois anos antes do registro de candidatura para as
eleições 2020 -, não é cabível o presente RCED, que somente se destina a sindicar
inelegibilidade infraconstitucional superveniente, por expressa disposição legal.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito da Justiça Eleitoral, retratada em
súmula da Corte Superior:

Súmula-TSE nº 47
A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de
diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito.

Em decorrência, no caso concreto o RCED não ultrapassa a primeira barreira
processual, relativa ao cabimento. No sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. NÃO CABIMENTO.
1. O recurso contra expedição de diploma está previsto no art. 262 do Código Eleitoral para as
hipóteses de inelegibilidade superveniente, de natureza constitucional, e de falta de condição de
elegibilidade.
2. Nos termos do verbete sumular 47 do TSE, a inelegibilidade superveniente que autoriza a
interposição de recurso contra expedição de diploma é aquela de índole constitucional ou, se
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e surgida até a data do pleito.
3. Na espécie, a sentença proferida em sede de AIJE, além de não ser apta a atrair a
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, d, da LC 64/90, ante a ausência de trânsito em julgado ou
julgamento por órgão colegiado, não configura inelegibilidade superveniente, uma vez que
foi proferida em 14.2.2017, ou seja, fora do período entre o registro de candidatura e a
Num. 42829103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230

data da eleição.
4. A edição de decreto legislativo cassando o mandato do agravado não é superveniente,
mas preexistente, já que foi objeto de ação de impugnação do registro de candidatura,
decidida pela Justiça Eleitoral.
(...) [TSE, AgRg no AI nº 060000773/CE, rel. min. Admar Gonzaga, DJE 12/09/2018, não
destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - CHAPA
MAJORITÁRIA - 1. AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE INFRACONSTITUCIONAL PREEXISTENTE À DATA DAS ELEIÇÕES.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO PRAZO DE 4 MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO.
HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE RCED. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO EM FAVOR DO PRIMEIRO REQUERIDO. 2. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DE
CONVÊNIO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REPASSES DE RECURSOS DO SUS
- SECRETÁRIO DE SAÚDE QUE ASSUME O CARGO EM MOMENTO POSTERIOR AO
CONVÊNIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO E QUE GEROU A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS - OMISSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATO DOLOSO. RCED
IMPROCEDENTE QUANTO AO SEGUNDO REQUERIDO.
1. A ausência de desincompatibilização preexistente ao registro de candidatura não pode
ser arguida em sede de recurso contra expedição de diploma, haja vista se tratar de
inelegibilidade de natureza infraconstitucional. (Precedentes TSE: AgR-REspe nº 359-97,
rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE de 3.10.2011 e AgR-AI nº 33.413, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
de 8.10.2010.)
2. A inelegibilidade prevista no Art. 1º, I, "g" da Lei Complementar nº 64/90 não está configurada
quando há liminar judicial, no momento do registro de candidatura, suspendendo os efeitos do
acórdão do Tribunal de Contas da União, o qual julgou as contas públicas relativas à aplicação
de recursos do SUS irregulares. A rejeição das contas públicas, pelo TCU, não caracteriza, por
si só, irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, havendo
a possibilidade de reexame do ato administrativo pelo Judiciário.
3. A má-fé do candidato, secretário municipal de saúde que não ocupava o cargo quando
firmado o contrato que ensejou no pagamento indevido de serviços médicos com recursos do
SUS, não pode ser presumida, devendo o ato doloso ser cabalmente verificado, o que não
ocorreu no caso em apreço.
4. RCED julgado extinto, sem resolução do mérito, em face do primeiro requerido, e
improcedente, em relação ao segundo.
[TRE-PR, RCED nº 41753, rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, DJE 16/08/2018, não
destacado no original]

Face a tudo quanto exposto, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida
que se impõe.

Anota-se que a terceira preliminar arguida na contestação - segundo a qual a
inelegibilidade atribuída ao candidato Airton Antonio Agnolin estaria suspensa por decisão da
Justiça Comum - diz respeito ao mérito do RCED, não ao seu cabimento.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO a preliminar de ilegitimidade
passiva de Osni Ademir Fontana e ACOLHO a preliminar de não cabimento do RCED face a
Num. 42829103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230

inelegibilidade infraconstitucional preexistente. Em decorrência, EXTINGO o recurso contra
expedição de diploma sem resolução de mérito, com supedâneo no caput do artigo 262 do
Código Eleitoral e na súmula TSE nº 47.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0600861-83.2020.6.16.0000 - Nova
Cantu - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REVISOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DEMOCRATAS - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
NOVA CANTU / PR - Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNA LEONCO DE LUCENA DE
OLIVEIRA - PR0086119, JOSE LUIZ GURGEL JUNIOR - PR0034079, MARIANGELA CUNHA -
PR0018218, LUIZ GUSTAVO CHIMINACIO GURGEL - PR0041900, JOSE LUIZ GURGEL -
PR0006850, RAFAEL LARRANEAGA DA ROSA - PR0082784 - RECORRIDO: AIRTON
ANTONIO AGNOLIN - Advogados do(a) RECORRIDO: HAYLLA DOS REIS - PR62606, MURILO
DE ABREU SANTOS - PR84822 - RECORRIDO: OSNI ADEMIR FONTANA - Advogados do(a)
RECORRIDO: CRISTIANO AUGUSTO VASCONCELOS CALIXTO - PR14501, HAYLLA DOS
REIS - PR62606, MURILO DE ABREU SANTOS - PR84822

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.12.2021.

Num. 42829103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/12/2021 08:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120308345208700000041804230
Número do documento: 21120308345208700000041804230